Tribunal: TJSP
Processo: 1005885-32.2019.8.26.0286
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Vianna Cotrim
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-05-07
Data de publicação: 2021-05-07

Ementa:
Locação de imóveis – Embargos à execução – Termo de reconhecimento, confissão e parcelamento de dívida – Ausência de comprovação de vícios de consentimento – Execução de título extrajudicial – Multa aplicada devida – Excesso de execução não configurado – Recurso desprovido.